Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-28.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
26/10/2021
Número: 0600229-28.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 13/07/2021
Processo referência: 0600248-34.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600229-
28.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997 e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos, bem como condenou o prestador de
contas à restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.995,25 (dois mil, novecentos e noventa e
cinco reais e vinte e cinco centavos), gastos irregularmente com recursos do FEFC. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Sandro Batista, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de Ponta
Grossa/PR, desaprovadas porque não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias (arts.
53, II, c, e 64, § 5º da Res TSE 23607/2019): a) Documentos fiscais que comprovem a regularidade
dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). Não há dados suficientes para averiguar se as despesas foram regulares. O prestador não
apresentou os documentos fiscais que comprovem a regularidade dos pagamentos feitos com
recursos do FEFC, conforme solicitados pelo cartório eleitoral na Informação de id 86624825.
Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame
e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, 60 e 65, parágrafo único, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Há que se considerar, ainda, que o Ministério Público Eleitoral aventa a
existência de divergência de assinaturas entre os contratos do ID 89024460, recibos do ID 87345750
e documentos pessoais dos supostos prestadores de serviços (ID 87345750). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SANDRO BATISTA VEREADOR
(RECORRENTE)
OELINTON EDVAN DOS SANTOS (ADVOGADO)
JESSICA SOARES (ADVOGADO)
SANDRO BATISTA (RECORRENTE)
OELINTON EDVAN DOS SANTOS (ADVOGADO)
JESSICA SOARES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42734
540
24/10/2021 16:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.853

RECURSO ELEITORAL 0600229-28.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SANDRO BATISTA VEREADOR
ADVOGADO: OELINTON EDVAN DOS SANTOS - OAB/DF0065204
ADVOGADO: JESSICA SOARES - OAB/PR0089235
RECORRENTE: SANDRO BATISTA
ADVOGADO: OELINTON EDVAN DOS SANTOS - OAB/DF0065204
ADVOGADO: JESSICA SOARES - OAB/PR0089235
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS SIMPLIFICADA. PARCIAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. FEFC.
CONFIABILIDADE COMPROMETIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Ainda que juntados extemporaneamente, conhece-se em segundo grau de documentos
aceitos e avaliados pelo juízo de primeiro grau em sentença, sob pena de configuração de
reformatio in pejus.

2. A ausência, ainda que parcial, de documentação idônea à comprovação de gastos realizados
com FEFC configura irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas.

3. Representando a irregularidade remanescente 31,5% do total de recursos movimentados
durante a campanha, e sendo ela qualitativamente grave, impossível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor de devolução ao
Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

Num. 42734540 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416563864500000041710616
Número do documento: 21102416563864500000041710616

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas apresentadas por
SANDRO BATISTA referentes às eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo PSB, no
Município de Ponta Grossa, tendo sido eleito suplente, com 91 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 6.919,42 (seis mil, novecentos e dezenove
reais e quarenta e dois centavos), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) relativos a recursos financeiros do FEFC e
R$ 3.919,42 (três mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos) de doação estimável (ID
38541416).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente a ausência de documentos fiscais idôneos à comprovação da regularidade dos
pagamentos feitos com FEFC (ID 38541766).

O Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou desaprovadas as contas em razão do
apontamento referido (ID 38542516).

O recorrente interpôs recurso (ID 38543066), alegando que juntou cópia dos cheques, recibo de
pagamento das despesas e demais documentos necessários à comprovação da regularidade do gasto eleitoral.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o decisum e julgar aprovadas as
contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao argumento de que restou comprometida a confiabilidade das contas, que devem
ser desaprovadas (ID 40066966).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso Eleitoral.

Preliminarmente, embora não destacado nas razões recursais, verifica-se que o recorrente
pugna pelo provimento do recurso com base em documentos que não foram conhecidos pelo juízo de primeiro
grau por intempestivos.

Esta Corte vinha entendendo que o procedimento de prestação de contas, embora judicial,
preserva contornos administrativos, razão pela qual, para as Eleições de 2018, não impunha rigor excessivo
em relação aos prazos para juntada de documentos.

Todavia, revendo tal posicionamento, a Corte firmou uma posição mais rígida para as Eleições
de 2020, em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019 e com a atual jurisprudência do
Num. 42734540 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416563864500000041710616
Número do documento: 21102416563864500000041710616

Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que os documentos devem ser juntados dentro dos prazos
estabelecidos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES
2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
OFENSA AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da desaprovação de contas de
campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2018, com recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo agravante após a análise
técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional para tanto, pois intimado oportunamente
para esclarecer as irregularidades.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021, não destacado no
original]

No caso em exame, identificadas inconsistências na prestação de contas pelo setor técnico, o
recorrente foi intimado via DJE em 12/05/2021 para saná-las, entretanto, deixou transcorrer o prazo em branco.

Verifica-se que a intimação foi específica em relação à ausência de documentos fiscais
comprobatórios dos gastos pagos com FEFC.

Diante da inércia do candidato e com base nas informações constantes dos autos, emitiu-se
parecer conclusivo pela desaprovação. Somente após, ou seja, intempestivamente, o recorrente juntou os
documentos pertinentes (ID 38541916).

Não obstante, o Ministério Público Eleitoral em primeiro grau manifestou-se no sentido de que
os documentos apresentados eram insuficientes para sanar as irregularidades e pugnou por nova intimação do
interessado, o que foi deferido pelo juízo, concedendo-se mais 5 (cinco) dias de prazo (ID
38542016/38542216).

Intimado em 01/06/2021, o prestador deixou transcorrer in albis o prazo concedido, vindo a
juntar documentos apenas em 12/06/2021 (ID 38542366). Tem-se, portanto, que o juízo de origem não
conheceu expressamente dos documentos juntados nesta segunda oportunidade, por entendê-los
intempestivos, porém deixou de fazer qualquer referência aos documentos colacionados naquela primeira
oportunidade.

Assim, apesar do entendimento desta Corte acerca da preclusão, tendo havido a aceitação
Num. 42734540 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416563864500000041710616
Número do documento: 21102416563864500000041710616

tácita pelo juízo de primeiro grau dos documentos juntados na primeira oportunidade, ainda que
intempestivos, configuraria reformatio in pejus sua não apreciação no julgamento do presente recurso, motivo
pelo qual devem ser conhecidos os documentos colacionados no ID 38541916, mantendo-se inalterada a
sentença no ponto em que não conheceu dos documentos juntados no ID 38542366.

No mérito, tem-se que a sentença recorrida julgou as contas desaprovadas em razão da
seguinte irregularidade remanescentes apontada no parecer conclusivo: ausência de documentos fiscais
que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do FEFC.

Em suas razões, o recorrente argumenta que “com exceção do contrato de prestação relativo à
pessoa de John Lima – que por equívoco na prestação de contas acabou esquecido, em consulta ao sistema
SPCE, observa-se que o candidato juntou cópia dos cheques, o recibo de pagamento das despesas
devidamente assinado pelos prestadores de serviços, com referência ao CPF e RG dos fornecedores, serviços
prestados, o período de duração dos serviços e valor contratado, havendo, ainda, a comprovante de endereço
dos contratados, os quais se revelam suficientes pra comprovar a despesa”.

A argumentação do recorrente comporta acolhimento parcial.

A presente prestação de contas tramitou pelo rito simplificado em razão do baixo valor
despendido.

Conforme dispõe o art. 64, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/19 “na hipótese de utilização de
recursos provenientes do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
além das informações transmitidas pelo SPCE, na forma do caput, o prestador de contas deverá
apresentar os respectivos comprovantes dos recursos utilizados, na forma do disposto no § 1º do art. 53
desta Resolução.

A ausência de documentos e, portanto, a insuficiência de dados para averiguar se as despesas
com FEFC foram regulares, foi anotada no parecer conclusivo em tabela:

DATA
CPF /
CNPJ
FORNECEDOR
TIPO DE
DESPESA
TIPO DE
DOCUMEN
TO
N°
DOCUMEN
TO FISCAL
VALOR
TOTAL DA
DESPESA
VALOR
PAGO
COM FEFC
19/10/20
20
118.928.
909-17
I S A B E L A
MOREIRA
Despesas com
pessoal
Recibo
1
1.000,00
1.000,00
23/10/20
20
127.471.
939-93
J E F E R S O N
BERNARDO DA
SILVA
Despesas com
pessoal
Recibo
02
900,00
900,00
19/10/20
20
79.172.3
75/0001-
99
F A N C H I N Â ·
FANCHIN & CIA
LTDA
Combustíveis e
lubrificantes
Nota Fiscal 38701
800,00
800,00
21/10/20
20
081.799.
609-51
JOHN LIMA
P r o d u ç ã o d e
jingles, vinhetas e
slogans
Recibo
16
250,00
250,00
14/11/20
20
118.928.
909-17
I S A B E L A
MOREIRA
Alimentação
Recibo
01
45,25
45,25
Num. 42734540 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416563864500000041710616
Número do documento: 21102416563864500000041710616

Acerca da comprovação dos gastos eleitorais enuncia o art. 60 do mesmo diploma:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de
comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Da tabela anterior, extrai-se que os gastos considerados não comprovados foram realizados
com a contratação de pessoal, combustíveis, produção de jingles, vinhetas e slogans e alimentação, cada qual
com regramentos próprios.

Com relação à despesa com pessoal, dispõe o art. 35, § 12, da referida Resolução que elas
“devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado”.

O recorrente colacionou, no que concerne à prestadora Isabela Moreira, recibo de pagamento
assinado, declaração contendo dados pessoais, especificação das atividades, período da contratação e
valor, além de documentos pessoais e cópia do anverso do cheque nº 000002 a ela emitido nominalmente.

Quanto a Jeferson Bernardo da Silva, além de recibo assinado, foram acostados documentos
pessoais e cópia do anverso do cheque nº 000001, em que ele consta como tomador.

Considerando a documentação juntada, é possível concluir que a despesa realizada com
Isabela Moreira foi satisfatoriamente demonstrada, em consonância com as disposições legais, o que não
ocorreu com Jeferson, haja vista a ausência das informações obrigatórias relativas à descrição das atividades
que realizou em prol da campanha.

No que tange às despesas com combustíveis, dispõe o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº
23.607/19:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação de
contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Num. 42734540 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416563864500000041710616
Número do documento: 21102416563864500000041710616

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para
este fim; e

Verifica-se, in casu, que o prestador declarou como receita estimável a cessão de um automóvel
FIAT UNO MILLE EX, placa AHX 4152 (ID 38538366), bem como apresentou demonstrativo de despesa com
combustível semanal no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), relativos a 186 litros de gasolina, junto ao
fornecedor Fanchin, Fanchin & Cia. Ltda.

Posteriormente, colacionou a nota fiscal nº 000.038.701 que corrobora o registro na prestação
de contas, bem como o anverso do cheque nº 000004, emitido nominalmente ao Posto Rio Branco de Ponta
Grossa, nome fantasia daquela pessoa jurídica.

Assim, reputa-se que o gasto eleitoral foi corretamente registrado e satisfatoriamente
comprovado na prestação de contas.

No que concerne ao gasto eleitoral relativo à produção de jingle, em que pese a inexistência de
regramento específico, deve ele ser registrado na prestação de contas, bem como deve ser colacionado
documento idôneo que o comprove.

Depreende-se, dos elementos constantes nos autos, que o recorrente declarou a despesa no
“relatório de despesas efetuadas” (ID 38540066) e, posteriormente, a comprovou mediante a apresentação de
recibo de prestação de serviços que especifica o objeto “criação e gravação de jingle político”, no qual consta o
CPF do prestador do serviço e sua assinatura.

Ademais, foi colacionada cópia do anverso da cártula nº 000003 emitida nominalmente a John
Lhemnon Lima, o que corrobora as informações prestadas.

Nesse contexto, reputa-se também regularmente comprovado o gasto eleitoral.

Por fim, no que toca ao gasto com alimentação, o art. 42, I, da Resolução TSE nº 23.607/19
estabelece o limite de 10% para contratação de gasto com alimentação de pessoal que presta serviço à
candidatura.

Considerando que o total de gasto da campanha foi de R$ 6.919,42 (seis mil, novecentos e
dezenove reais e quarenta e dois centavos), o prestador poderia ter empenhado até R$ 691,00 (seiscentos e
noventa e um reais) com este tipo de despesa.

No caso concreto, o prestador declarou despesa com alimentação em favor da contratada
Isabela Moreira no valor de R$ 45,25 (quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), que teria sido pago em
espécie (ID 38540066).

Consta, ainda, a constituição de fundo de caixa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo
sido juntado recibo simples no valor de R$ 45,25 (quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para fins de
comprovação do gasto.

Todavia, verificam-se divergências e a ausência de documentos aptos a demonstrar
corretamente o gasto eleitoral. Isso porque, conforme se depreende do extrato bancário, o fundo de caixa foi
constituído em 06/11/2020 e no recibo constou a data de 14/11/2020, ocorrendo, assim, divergência entre a
Num. 42734540 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416563864500000041710616
Número do documento: 21102416563864500000041710616

data do saque em espécie e a do pagamento.

Ademais, considerando a declaração de que foram pagos três lanches, haveria a necessidade
de demonstrativo através de documento fiscal do estabelecimento comercial que os vendeu e não mero recibo
firmado pela contratada da campanha.

Nesse sentido, não há documentos aptos a demonstrar que o recurso financeiro empenhado foi
efetivamente destinado à alimentação da contratada, motivo pelo qual deve ser tido por irregular.

Assim, diante da análise empreendida, denota-se que remanescem as irregularidades relativas
à contratação de Jeferson e ao gasto com alimentação de Isabela, as quais chegam ao valor total de R$ 945,25
(novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), o que corresponde a 31,5% do total de recursos
públicos empreendidos na campanha (R$ 3.000,00), valor este que se revela expressivo percentualmente.

Embora a irregularidade não represente valor absoluto elevado dentro dos parâmetros atuais
estabelecidos pela Corte Superior, tratando-se de verbas públicas o rigor fiscalizatório deve ser maior,
impondo-se concomitantemente a avaliação do aspecto qualitativo da irregularidade.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO ELEITORAL. VEREADOR. NÃO COMPROVAÇÃO
DE GASTO COM FEFC. VALOR DE R$750,00, QUE REPRESENTA 50% DAS RECEITAS DESSA ESPÉCIE
DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. VALOR ABSOLUTO BAIXO. VALOR PERCENTUAL RELEVANTE. NATUREZA JURÍDICA
DA IRREGULARIDADE QUE OBSTA A ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL venha diminuindo o rigor fiscalizatório com relação a
anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como parâmetro o art. 27 da Lei das Eleições, que
dispensa a contabilização de doações de até mil UFIR, desde que não reembolsadas, a fixação desse valor para
fins de aplicação do princípio da insignificância não inviabiliza a avaliação qualitativa da irregularidade
constatada.

2. Ainda que o gasto irregular seja de R$ 750,00, que corresponde a 50% das receitas do FEFC, a natureza da
irregularidade justifica a desaprovação das contas, na medida em que foi comprometida a sua lisura ante a
ausência de comprovação de gasto com recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha
– FEFC.

3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a desaprovação das contas e determinação de recolhimento de
valor ao Tesouro Nacional.

[PRESTACAO DE CONTAS n 0600850-65.2020.6.16.0061, Rel. ROBERTO RIBAS TAVARNARO, DJ
09/08/2021]

Analisando essas inconformidades sob o aspecto qualitativo, depreende-se que tanto a
realização de gasto com o prestador de serviço Jeferson, quanto o suposto gasto com alimento em favor da
contratada Isabela não foram suficientemente, tampouco tempestivamente, esclarecidos ou sanados pelo
prestador, nos termos da fundamentação, o que compromete a confiabilidade e a transparência das contas e
impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com
ressalvas.

Num. 42734540 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416563864500000041710616
Número do documento: 21102416563864500000041710616

Por fim, considerando que o juízo de origem havia determinado a devolução ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 2.995,25 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos),
deve ser retificada a sentença a fim de reduzir-se aquele valor ao patamar das irregularidades remanescentes.

Em conclusão, diante da gravidade das irregularidades remanescentes, a manutenção da
sentença de origem, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por SANDRO
BATISTA para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a desaprovação das contas, porém
reduzindo o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional para o montante de R$ 945,25 (novecentos e quarenta e
cinco reais e vinte e cinco centavos).

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600229-28.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SANDRO
BATISTA VEREADOR, SANDRO BATISTA - Advogados do(a) RECORRENTE: OELINTON
EDVAN DOS SANTOS - DF0065204, JESSICA SOARES - PR0089235 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734540 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416563864500000041710616
Número do documento: 21102416563864500000041710616

Num. 42734540 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416563864500000041710616
Número do documento: 21102416563864500000041710616